Tribunal: STF
Processo: Rcl 80761
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Welida Rodrigues de Souza Campos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5159656-89.2024.8.09.0046, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.490.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-3):



    "A Reclamante participou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 004/2022 – SEAD.



    Após obter pontuação suficiente na prova objetiva para ter sua redação corrigida, a Reclamante foi inicialmente eliminada do certame em razão da aplicação da cláusula de barreira prevista no edital, que limitava a 10% (dez por cento) as vagas (e, consequentemente, o número de redações corrigidas) destinadas a candidatas do sexo feminino, em afronta ao princípio da isonomia.



    Diante dessa ilegalidade, a Reclamante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer Processo nº 5159656-89.2024.8.09.0046 perante o Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual de Goianésia-GO.



    Em 12/03/2024, o MM. Juíza de primeiro grau, ora Patrícia Gonçalves de Faria Barbosa, em sede liminar, determinou o retorno da candidata para o certame, vejamos: 



    (...)



    Entretanto, em 10/02/2025 proferiu sentença julgando IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida, indo de encontro com ditames da ADI 7.490 (sentença em anexo), vejamos:



    (...)



    Inconformado, a reclamante interpôs Recurso de Apelação (Processo nº 5159656-89.2024.8.09.0046), sustentando, em síntese, que a exclusão foi inconstitucional, sobretudo após decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, que suspendeu dispositivos estaduais que limitavam a 10% (dez por cento) o número de vagas para mulheres.



    Para surpresa da Reclamante, a Câmara Julgadora do TJGO, em acórdão relatado pelo Exmo. Desembargador Alexandre Kafuri, NEGOU-LHE O PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pela reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau".



    Sustenta que "o v. acórdão proferido pela Turma Julgadora do TJGO, ao negar o provimento ao recurso da reclamante e manter a sentença que garantia à Reclamante o prosseguimento no certame com base na ADI 7.490/GO, sob o argumento de impossibilidade de reabertura de fases, contrariou frontalmente o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte, tornando imperiosa a utilização deste instrumento para restabelecer a autoridade do decisum" (eDOC 1, p. 4-5).



    Aduz que "a modulação de efeitos, que preservou as nomeações até 14/12/2023, visou resguardar a segurança jurídica e a boa-fé dos já nomeados, mas não teve o condão de impedir a aplicação imediata da tese de inconstitucionalidade aos concursos em andamento ou às situações jurídicas pendentes, como a da ora reclamante, que buscou o Judiciário justamente para afastar a regra discriminatória antes mesmo da conclusão do certame" (eDOC 1, p. 6).



    Assevera que "a alegação de que o concurso estaria "encerrado e homologado" não pode servir de escudo para a manutenção de uma ilegalidade flagrante reconhecida pelo STF. A homologação não convalida atos nulos, especialmente quando a nulidade decorre de violação a preceito constitucional e a questão foi devidamente judicializada" (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para cassar o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 5159656-89.2024.8.09.0046, por afronta direta à autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI 7.490/GO, confirmando-se a liminar e determinando-se a alteração do acórdão de apelação para que seja dado provimento ao recurso da reclamante, mantendo-se a decisão liminar de primeiro grau que garantiu o prosseguimento da Reclamante no certame" (eDOC 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,  l  , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI 7.490, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012, todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos referidos dispositivos até a data da concessão da medida cautelar, a saber, 14 de dezembro de 2023. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    Como se nota, os efeitos do julgado foram modulados apenas para preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da ação até a data de 14 de dezembro de 2023.



    No presente caso, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a autoridade reclamada consignou que a decisão proferida na ADI 7490 não deve ser interpretada de forma a permitir a reabertura de fases de concursos já homologados. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 8, p. 5-6):



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. EDITAL N. 004/2022 – SEAD. CLÁUSULA DE BARREIRA. DISTINÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO DO STF NA ADI N. 7.490/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE FASES CONCLUÍDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inválida a pretensão de candidata à correção de redação não avaliada por força de cláusula de barreira, quando o concurso já se encontra homologado. 2. A decisão do STF na ADI nº 7.490/GO, com efeitos prospectivos, determinou apenas a readequação da lista final de classificação, sem autorizar o refazimento de etapas. 3. A jurisprudência reconhece a constitucionalidade de cláusulas de barreira fundadas em critérios objetivos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA."



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490, pois a reclamante não teria sido convocada para as demais fases do concurso para o provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em razão da limitação das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 80.314, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09.06.2025; e Rcl 79.175, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12.05.2025.



    Vale destacar que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que “os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem”, já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo Tribunal Federal:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.)Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 5159656-89.2024.8.09.0046, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do que decidido na ADI 7.490.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente